Tribunal: TJDFT
Processo: 0053815-40.2000.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O valor da causa fixado em R$100,00 (cem reais) é muito baixo e exigiu a apreciação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, fixados na origem, contudo, de maneira insuficiente, em R$500,00 (quinhentos reais).
2. A ação de manutenção de posse, de relativa complexidade, foi ajuizada em 3/8/2000, com longo tempo de tramitação (sentença proferida em 21/6/2021) e a ativa intervenção das partes e do Ministério Público. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios revela-se proporcional e adequado para remunerar, de forma digna, o trabalho dos procuradores, segundo os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.